Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-11.2021.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002673-11.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DE AGUIAR PEREIRA - CPF: 056.952.651-50 (APELANTE), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DE AGUIAR PEREIRA - CPF: 056.952.651-50 (APELADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

– AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento.

Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados.

Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

No caso dos autos, o dano moral é incontroverso, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos.

Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
MAROMBI ALIMENTOS LTDA e DOUGLAS HENRIQUE DE AGUIAR PEREIRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos causados em Acidente de Trânsito
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo a correção monetária e os juros de mora incidir na forma das Súmulas 362 e 54, respectivamente, do STJ; O valor referente ao seguro obrigatório DPVAT, se eventualmente pago, deverá ser deduzido do valor da condenação. Tendo a parte autora sucumbido de partes dos pedidos, condenou o autor e requerida ao pagamento das custas processuais na proporção de 30% e 70%, respectivamente, e em igual proporção no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, ficando suspensa a cobrança dos valores da condenação relativos às custas processuais e honorários advocatícios, por ser o autor beneficiario da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
MAROMBI ALIMENTOS LTDA,
alega a culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente pelo acidente de trânsito.

Aduz que o acidente ocorreu por manobra imprudente e negligente do recorrido, que seguia em alta velocidade, não guardou distância de segurança e não reduziu a velocidade quando avistou o caminhão à sua frente e tentou fazer a curva junto com ele.

Narra que a presunção de veracidade de Boletim de Ocorrencia de Trânsito restou desconstituída por outras provas robustas existentes nos autos, inclusive a confissão do recorrido, de modo que a sentença deve ser reformada para o fim de expurgar a condenação da recorrente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Relata que em sendo mantida a condenação, o valor da indenização deverá ser reduzido, ao valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que excessivo.

Sustenta que além de haver necessidade de redução do valor, se impõe a redução para 50%, tendo em vista a incontestável culpa concorrente do recorrido.

Discorre que a sentença distribuiu o ônus de sucumbência de forma equivocada, distribuindo-o em 30% e 70% para o autor e requerida, respectivamente e em afronta ao art. 86 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a culpa exclusiva do recorrido, invertendo o ônus de sucumbência. Caso não seja esse o entendimento, requer seja dado provimento ao recurso, para o fim de reconhecer a culpa concorrente do recorrido, reduzindo o valor da indenização para patamares mais razoáveis e proporcionais a situação dos presentes autos e determinando o pagamento do valor reduzido da condenação, impondo-se a sucumbência integral ao recorrido.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
DOUGLAS HENRIQUE DE AGUIAR PEREIRA
, sustenta que as provas contidas nos autos demonstram os prejuízos suportados pelo apelante: danos materiais, danos estéticos, danos morais e lucros cessantes.

Aduz que o prejuízo material suportado pelo apelante foi suportado pelo plano de saúde mantido pelo apelante, gerando assim direito de indenização por dano moral em seu favor.

Narra que também ficou comprovado nos autos que após retorno ao trabalho, o apelante foi modificado de função, passando a perceber salário inferior ao salário que percebia antes do evento danoso.

Relata que quanto aos danos estéticos, ficou comprovado que o apelante ficou com cicatrizes no pé e perna, além da redução no movimento do pé, o que também é perfeitamente cabível a indenização por danos estéticos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para condenar a apelada: a) indenizar o autor pelos danos materiais correspondentes aos custos suportados pelo apelante com relação ao plano de saúde Unimed, despesas com medicamentos e cirurgia; b) indenizar o autor pelos danos estéticos correspondentes às cicatrizes diante da fratura exposta no membro inferior esquerdo e perda da mobilidade do pé; c) indenizar o autor pelos lucros cessantes da diferença salarial que passou a receber quando do retorno ao trabalho; d) a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela requerida no ID nº 202745332, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DOUGLAS HENRIQUE DE AGUIAR PEREIRA
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos causados em Acidente de Trânsito
em face de
MORAMBI ALIMENTOS LTDA,
alegando em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito, no dia 15 de julho de 2020, na BR 163, KM 750, oportunidade em que o veículo de propriedade da requerida e conduzido por seu funcionário, fez uma conversão à direita vindo a fechar abruptamente a pista de rolamento que o autor estava trafegando, sem tomar as devidas precauções e atenção ao trânsito.

Aduziu que a culpa pelo acidente é exclusiva do funcionário da requerida, vez que ao invadir a faixa de trânsito do autor, sem as devidas cautelas, agiu imprudentemente ao desfecho do evento danoso.

Narrou que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso, com fratura no membro inferior esquerdo.

Relatou que em razão do ferimento, permaneceu vários dias no Hospital 13 de Maio na cidade de Sorriso/MT.

Discorreu que sofreu lesões de natureza grave, já que apresentou trauma do membro inferior esquerdo que lhe causou a incapacidade laboral.

Asseverou que além dos danos materiais, restou ao autor o sofrimento, angústia, o desconsolo, enfim, todo o abalo moral e emocional oriundo do acidente de trânsito.

Em sede de tutela de urgência pugnou pela concessão de liminar para fixação de uma pensão mensal para que possa dar prosseguimento em seu tratamento e amenizar os prejuízos já suportados.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento a título de danos materiais e estéticos, e danos morais. Requereu, ainda, o pagamento de indenização correspondente a dois salários mínimos a título de lucros cessantes, desde o evento danoso até que o autor complete a idade de sobrevida conforme dispõe as pesquisas do IBGE, que atualmente é de 76,6 anos.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita ao autor, bem como indeferido o pedido de tutela de urgência no ID nº 202747779.

Citada a requerida apresentou contestação no ID nº 202747791 e impugnação no ID nº 202747797.

Ao proferir sentença, a douta magistrada Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande julgou parcialmente procedente, conforme já relatado.

Pois bem
.

Do recurso da requerida

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, a requerida/apelante afirma que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima, a qual, de maneira
imprudente e negligente, seguia em alta velocidade, não guardou distância de segurança e não reduziu a velocidade quando avistou o caminhão à sua frente e tentou fazer a curva junto com ele.

Da análise do feito, observa-se que, em 15/07/2020, às 10h15, na BR 163, KM 750, em Sorriso/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando no Boletim de Acidente de Trânsito a seguinte narrativa (ID nº 202747773):

Não obstante alegue a apelante que o Boletim de Acidente de Trânsito goza de presunção de veracidade relativa, o STJ entende
que

"O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte"
(REsp 302.462/ES , Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351).

Observa-se que, ao analisar o CROQUI do Boletim de Acidente de Trânsito (ID

nº 202747773 – Pág. 3) e o vídeo do acidente (ID nº 202747775), verifica-se que a requerida seguia com seu veículo pela faixa da esquerda, enquanto o autor trafegava na pista da direita e quando a requerida realizou manobra para acessar a via marginal e entrar no posto à direita, chocou-se transversalmente com a motocicleta do autor. Vejamos:

No caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (Boletim de Acidente de Trânsito, CROQUI e Vídeo), verifica-se que a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, visto que não teve a prudência e a atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta do autor que vinha na pista da direita, resultando no evento danoso.

Como se verifica, a requerida deixou de observar três pontos para fazer a sua conversão à direita:
um,
porque estava à esquerda e de inopino atravessou a pista da direita;
dois,
porque deveria ter entrado uns 200 a 300 metros antes para entrar no posto à sua direita; e
três,
porque deveria ter olhado no retrovisor e percebido que vinha uma motocicleta logo atrás e que não daria tempo de entrar no posto.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

E os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
verbis
:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [...]

XII – [...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. [...]

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DESLOCAMENTO LATERAL - DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR - INOBSERVÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURAÇÃO - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUMENTO DA VERBA - NÃO CABIMENTO.

Deve ser reconhecida a reponsabilidade do condutor de veículo que não age com cautela ao realizar o deslocamento lateral, vindo a provocar acidente automobilístico. Devidamente comprovado, mostra-se cabível a condenação ao ressarcimento pelos danos materiais. Inconteste os abalos emocionais, angústias e sofrimentos sofridos pela vítima de acidente de trânsito, restando configurados os danos morais. Arbitrada tal indenização em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há se falar em sua majoração. Não há falar em majoração dos honorários advocatícios quando fixados em montante suficiente e adequado para remunerar os patronos que atuaram na demanda.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.044383-4/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2021, publicação da sumula em 28/ 04/ 2021).

Por outro lado, constata-se que os documentos juntados aos autos (vídeo) também comprovam que a culpa pelo acidente de trânsito não foi exclusiva do condutor do veículo da requerida, ora apelante.

Com efeito, o vídeo de ID nº 202747775 e a prova testemunhal dão conta de que a motocicleta conduzida pelo autor transitava em alta velocidade no momento do acidente, o que também configura infração de trânsito.

No caso, o autor poderia ter evitado o acidente, contudo, tendo em vista a alta velocidade em que se encontrava, não foi possível parar ou mesmo desviar do caminhão da requerida, vindo a colidir.

A testemunha JONES CARLOS TONIN, ao ser ouvido em audiência de instrução, foi categórica ao afirmar que o motociclista estava em alta velocidade. Vejamos:

“o caminhão ia adentrar ao posto de combustível, inclusive a seta estava ligada. O motociclista estava em alta velocidade. Segundo informações de pessoas que trabalhavam em uma recapadora de pneus em frente ao local do acidente, o motociclista trafegava em alta velocidade e estava com o celular dentro do capacete.”
(JONES CARLOS TONIN, ID nº 202745323)

Tanto é verdade, que o autor confessa em seu depoimento quando ouvido em audiência de instrução e julgamento que ao tentar frear e ao tentar fazer a curva com o caminhão não conseguiu. Confira:

“eu estava na BR 163 sentido Sorriso Lucas, perto do posto Redendor. O caminhão foi entrar pro posto de combustível e atravessou na minha frente; eu estava mais atras, quando eu vi, o caminhão já estava atravessando na minha frente. Eu estava uns 50 km por hora; ele já tinha ultrapassado bastante na minha frente; eu tentei fazer a curva com ele e não consegui e colidi com ele; quando ele entrou na minha frente tentei frear e não consegui.”.
(ID nº 202745323)

Diante disso, deve ser reconhecida a culpa concorrente das partes no acidente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CULPA CONCORRENTE - OCORRÊNCIA - CONVERSÃO EM VIA COM ACOSTAMENTO - ULTRAPASSAGEM PROIBIDA EM FAIXA CONTÍNUA E ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Para realizar conversão em via com acostamento, deve o condutor aguardar à direita, no acostamento, a completa liberação do trânsito, somente então transpondo em segurança a via.

- A legislação de trânsito proíbe a realização de ultrapassagens pela contramão em vias sinalizadas com faixa amarela contínua, dupla ou simples.

- Constitui infração às regras de trânsito trafegar acima da velocidade permitida para o local.

- Demonstrada a culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente, os quais desrespeitaram as normas do CTB, impõe-se a aplicação do art. 945 do Código Civil, ensejando o rateio dos danos materiais.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.038834-9/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da sumula em 10/ 08/ 2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA DE OUTRO VEÍCULO. VÍTIMA QUE TRAFEGAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA OU DESATENTO. CULPA CONCORRENTE. REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Diante da comprovação de que o acidente aconteceu por culpa de ambos os envolvidos, os quais não respeitaram as regras dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, o reconhecimento da culpa concorrente é medida que se impõe. 2) Havendo concorrência de culpa, os prejuízos serão repartidos proporcionalmente à culpabilidade dos agentes ( Código Civil, art. 945).”

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.16.025036-2/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2019, publicação da sumula em 29/ 08/ 2019).

Assim, no caso de concorrência de culpas, deve a indenização pelos danos causados em face do acidente ser repartida proporcionalmente à conduta de cada um dos envolvidos. O artigo 945 do Código Civil assim dispõe:

“
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em contra a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Nesse diapasão, da leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que, tendo sido constatada a culpa concorrente, deverá ser esta partilhada, na proporção da conduta de cada parte.

Sobre o tema segue a lição do renomado Silvio Rodrigues (Direito Civil. v. 4. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 166-167):

“Ordinariamente, em caso de concorrência de culpa, o julgador divide a indenização, e só impõe ao agente causador do dano o ônus de reparar por metade o prejuízo, deixando que a vítima arque com a outra metade.

(...)

A melhor doutrina é a que propõe a partilha dos prejuízos: em partes iguais, se forem iguais as culpas ou não for possível provar o grau de culpabilidade de cada um dos co-autores; em partes proporcionais aos graus das culpas, quando estas forem desiguais. Note que a gravidade da culpa deve ser apreciada objectivamente (sic), isto é, segundo o grau de causalidade do acto (sic) de cada um.”

Com efeito, uma vez demonstrada a culpa concorrente, a atribuição da responsabilidade pelo dever de indenizar deve manter um mínimo de proporção entre o grau de culpa de cada parte no evento danoso, à luz do art. 945 do CC, e, no caso dos autos, sendo grave a culpa da requerida e leve a culpa do autor, razoável a fixação do percentual de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento), respectivamente.

Do quantum do Dano Moral

No que tange ao pedido de redução do dano moral, no caso dos autos, o pleito indenizatório restou acolhido, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente.

Desta forma, manifesta a necessidade de indenização, haja vista o abalo ao estado emocional da vítima, e a comprovação da sua ocorrência.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Considerado o reconhecimento de culpa concorrente como já exposto, deve ser reduzida a indenização por danos morais em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido, pelo que resta prejudicado o pedido do autor, qual seja, de majoração do dano.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. [...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei)

Do recurso do autor

Dos danos materiais e Lucros cessantes

No caso em exame, denota-se que o autor sofreu fratura exposta no retro-pé esquerdo, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente, conforme relatório médico acostado no ID nº 202747774.

Apesar de o autor trazer alegações de que teve que arcar com despesas pelos procedimentos médicos realizados (plano de saúde e medicamentos), não juntou aos autos sequer documentos ou comprovantes que sustentam o pleito.

Dessa forma, tenho que o autor deixou de produzir a prova necessária para comprovar a sua alegação pelo que com fundamento no art. 373, I, do CPC, o pedido deve ser julgado improcedente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO. - Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte hão de ser devidamente comprovados - Recurso improvido.

(TJ-MG - AC: 10024133921288001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 13/11/2019)

Quanto aos lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil, estabelece
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim como o dano material, os lucros cessantes, que é aquilo que o lesado deixou de ganhar em razão do sinistro, deve ser comprovado pelo autor da ação.

No caso, o autor alega que teve seu salário reduzido por não mais conseguir desenvolver a atividade anteriormente exercida.

Ocorre que os elementos de prova colacionados nos autos não demonstram a renda que o autor deixou de auferir.

Nesse contexto, inexistindo comprovação acerca dos noticiados lucros cessantes, deve ser mantida a improcedência do pedido, nos termos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - TRANSPORTADORA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

(TJ-MG - AC: 10382150114157001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

Do dano estético

Em relação ao dano estético, não obstante tenha o autor sofrido as lesões acima mencionadas, o autor não demonstrou possuir nenhuma cicatriz e deformidade decorrente do acidente.

Assim, inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória por danos estéticos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL - MAJORAÇÃO INCABÍVEL. Não sendo comprovado nos autos o alegado dano estético, não há como ser reconhecido o direito da parte autora à indenização pretendida a tal título. A indenização por danos morais, devida em razão de acidente de trânsito, deve ser arbitrada segundo critério de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito, comportando majoração quando estabelecida em montante não condizente com os parâmetros precitados.
(TJMG - Apelação Cível 1.0142.16.000339-8/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da sumula em 03/12/2018)

Ônus sucumbenciais

Considerando que foi reconhecida a culpa concorrente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, deve ser mantida a condenação das partes na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do autor, e
dou parcial provimento
ao recurso da requerida para reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para reduzir os danos morais para R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024